Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-38.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. ARBITRAMENTO DE MULTA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INTERESSE PARTICULAR E LIMITADO ÀS PARTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS N. 800 E 660/STF. SÚMULA 279/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto por Central Nacional UNIMED - Cooperativa Central contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar a tese fixada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 800. Registrou-se, ainda, a vedação contida no verbete sumular n. 279/STF.
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da CF/88. Alega tratar-se de imposição de obrigação supostamente impossível de ser cumprida, pois relacionada a tratamento garantido por operadora diversa. Aduz a existência de repercussão geral e inaplicabilidade da súmula n. 279/STF ao caso sob exame.
III. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (certidão de ID 36419883).
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Na hipótese, não assiste razão à agravante. Da análise do acórdão n. 1377053, impugnado por meio do apelo extremo, verifica-se que a recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença objetivando questionar a determinação de internação do recorrido em leito de UTI e a proporcionalidade da multa aplicada pelo descumprimento da medida. Importante frisar que, conforme consignado no aludido acórdão, “já existe condenação definitiva da ora agravante na obrigação de fazer, consistente em ofertar ao autor/agravado plano de saúde em condições de cobertura e preços similares ao originalmente contratado. No mesmo acórdão, rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade passiva”. Assim, conclui-se inexistir espaço para novo questionamento acerca da possibilidade do cumprimento da obrigação na fase em que o feito se encontra, pois já houve análise desse ponto, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, no processo de origem.
VI. Ademais, o Tema 800/STF estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, por se tratarem de controvérsias decorrentes de relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica. Consoante mencionado pelo Ministro Relator Teori Zavascki, embora não se possa eliminar por completo a possibilidade de existir, numa causa oriunda de Juizado Especial Cível da Lei 9.099/95, matéria constitucional dotada de repercussão geral, isso não abala a constatação de que a quase totalidade dos milhares de recursos extraordinários interpostos nessas causas não trata de matéria constitucional com qualificado significado de repercussão geral a ensejar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Por isso, concluiu que o requisito da repercussão geral supõe, em cada caso, demonstração hábil a reverter a natural essência das causas de sua competência.
VII. No caso em tela, da simples leitura do acórdão impugnado é possível concluir que se trata de exemplo típico das causas descritas pelo Ministro Relator do recurso paradigma. Registre-se que para modificar o entendimento do Colegiado, indispensável a reanálise de fatos e provas produzidas nos autos, o que vai de encontro ao enunciado sumular n. 279/STF.
VIII. Por fim, quanto à suposta violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da CF/88, o Supremo Tribunal Federal afastou a repercussão geral de casos como o presente quando fixou a tese atinente ao Tema n. 660: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
IX. Assim, ressoa claro que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário.
X. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.